Tribunal: STF
Processo: AI 773842
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Recebimento como agravo regimental. Servidor público. Retificação de ato de aposentadoria. Respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Necessidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte assentou que a alteração de qualquer ato administrativo cuja edição reflita em interesses individuais deve ser precedida de oitiva do interessado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    2. O verbete da Súmula Vinculante nº 3 desta Corte não se aplica à controvérsia instaurada nestes autos, porque não se cuida de processo instaurado perante o Tribunal de Contas da União.



    3. Agravo regimental não provido.